Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711525-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARTHUR CARNEIRO DA ROCHA MENEZES EMBARGADO: M. R. DOS S. G. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR CARNEIRO DA ROCHA MENEZES, apontando contradição na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, que tem por objeto decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Argumenta que o feito na origem teve início com a notícia de possível crime de difamação, mas foi arquivado em virtude da decadência. Posteriormente, a suposta vítima requereu o desarquivamento dos autos, sob a fundamentação de que sofre danos psicológicos pelo relacionamento findado há anos, utilizando mensagem via whatsapp, sem cometimento de qualquer crime por parte do embargante. Esclarece, ainda, que o pedido de guarda unilateral e suspensão do direito de visitas, a partir de possível medida protetiva em desfavor do embargante, foi indeferido. Assevera que a embargada criou um novo motivo para obter êxito em afastar o pai da filha, com o requerimento de nova medida protetiva. Entende, assim, que não há crime que possa atrair a competência deste colegiado, enquanto há matéria cível pendente de análise. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, com efeito suspensivo e modificativo para posterior conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm por objeto decisão unipessoal deste relator e, assim, devem ser decididos monocraticamente, conforme disciplina o art. 1.024, § 2o, do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo criminal, por força do que dispõe o art. 3o do CPP. E não há contradição a ser sanada. Com efeito, o recurso principal volta-se contra a decisão de primeiro grau que fixou medidas protetivas de urgência contra o embargante, consistentes em: proibição de aproximação, fixando como limite mínimo a distância de 1 Km; na proibição de contato, por qualquer meio e proibição de monitoramento por qualquer meio. Notoriamente, a proibição de determinadas condutas é espécie de medida protetiva de caráter eminentemente penal, juntamente com a suspensão da posse ou restrição do porte de armas e afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha, o que atrai a competência da 2a Turma Criminal. Amparando esse entendimento, é o julgado em destaque: “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE AFETAÇÃO DO RECURSO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS INEXISTENTE. LEI MARIA DA PENHA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.550/2023. PREVISÃO DE UMA FASE PRÉ-CAUTELAR NA DISCIPLINA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZ A CAUTELAR PENAL DAS MEDIDAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E III, DO ARTIGO 22 DA LEI 11.340/2006. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO DO JULGADO ORIGINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não estão devidamente preenchidos os requisitos para a afetação do presente recurso especial ao rito dos repetitivos, consoante dispõem os arts. 1.036, caput e § 6o, do Código de Processo Civil - CPC e 257-A, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. Não se vislumbra a multiplicidade de recursos, capaz de ensejar a afetação do processo para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos à Seção, caso em que deve ser rejeitada, por ora, a sugestão do órgão ministerial. 2. Registra-se que após a interposição deste agravo regimental passou a vigorar a Lei n. 14.550/2023 (20/4/2023), responsável por incluir três novos parágrafos ao art. 19 da Lei n. 11.340/2023, relativamente à disciplina das medidas protetivas de urgência. 2.1. A referida alteração legislativa veio a reforçar que a concessão da medida protetiva, ou seja, o ato inicial, urgente e imediato de se deferir a medida para tutelar a vida e a integridade física e psíquica da vítima, prescinde de qualquer formalidade e repele qualquer obstáculo que possa causar morosidade ou embaraço à efetividade da proteção pretendida. Assim, não se deve perquirir, neste primeiro momento, se há perfeita compatibilidade entre a conduta narrada pela vítima como praticada pelo agressor e alguma figura típica penal. Tampouco se deve exigir o registro de boletim de ocorrência, e menos ainda a existência de inquérito ou de ação cível ou penal. O que se busca é a celeridade da tutela estatal e, com ela, a efetividade da medida protetiva, que cumpre sua finalidade ao impedir a concretização da ameaça, a continuidade da prática ou o agravamento do ato lesivo contra a mulher. 2.2. Nesse cenário, as medidas protetivas deferidas nos termos do § 5o do art. 19 da Lei n. 11.343/2006 devem ser consideradas como pré-cautelares, pois precedem a uma cautelar propriamente dita, e tem como objetivo a paralisação imediata do ato lesivo praticado ou em vias de ser praticado pelo agressor. Enquanto pré-cautelares, as medidas protetivas podem ser concedidas em caráter de urgência, de forma autônoma e independente de qualquer procedimento, podendo até mesmo ser deferidas pelo próprio delegado ou pelo policial, na hipótese do art. 19-C da Lei n. 11.343/2006. 3. A inovação legislativa não apresenta nenhuma repercussão, seja quanto à natureza jurídica de cautelar das medidas protetivas de urgência, seja quanto ao caráter criminal das medidas previstas nos incisos I, II e III, do art. 22 da Lei n. 11.340/2006. 3.1. As medidas protetivas de urgência não perdem a natureza cautelar, mesmo depois da Lei n. 14.450/2023, mas apenas ganham uma fase pré-cautelar, à luz do art. 19, § 5o, da Lei n. 11.343/2006. Após o momento inicial de cessação do risco imediato, as medidas seguem o procedimento cautelar tal como antes. 3.2. Ademais, estão mantidos os aspectos das medidas protetivas de urgência que denotam a sua natureza penal (incisos I, II e III do art. 22): o envolvimento de valores fundamentais da vítima (vida, integridade física, psicológica e mental) e do suposto autor (liberdade de ir e vir); a possibilidade de decretação de prisão em caso de renitência no descumprimento das medidas protetivas pelo agressor; o paralelismo existente entre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e as medidas cautelares penais alternativas à prisão previstas no art. 319, II e III, do Código de Processo Penal - CPP. 3.3. Ainda, a vítima, nos termos do § 4o do art. 19, introduzido também pela Lei n. 14.550/23, pode pedir à autoridade policial o deferimento das medidas protetivas. De outro lado, o art. 12-C, introduzido pela Lei n. 13.827 de 2019, com redação de seu caput alterada em 2021, prevê a possibilidade de o delegado de polícia ou, na sua ausência, de o policial determinar o afastamento imediato do agressor do lar, em face de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da vítima. 4. Portanto, mantém-se a orientação há muito firmada nesta Corte - e reiterada no julgamento do REsp n. 2.009.402/GO - no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06 são medidas cautelares de natureza criminal, devendo a elas ser aplicado o procedimento previsto no CPP, com aplicação apenas subsidiária do CPC. 5. No caso dos autos, as medidas deferidas referem-se à proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas e proibição de estabelecer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, previstas no art. 22, II e III, da Lei n. 11.340/2006, todas de cunho penal, de modo que o recurso de apelação defensivo deve ser revisado sob o prisma do direito processual penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.542/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) - grifei Verifica-se, nesse cenário, que a decisão ora combatida apreciou o cabimento do recurso dentro dos limites traçados pelo próprio recorrente. Se o embargante entende que há questões cíveis a serem dirimidas, deve interpor o recurso que julgar adequado perante uma das Turmas Cíveis deste tribunal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 17:10:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator